Tribunal: TJDFT
Processo: 0718804-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Processo : 0718804-71.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de novo pedido de reconsideração (id. 27008682, 27153410 e 27195710) da decisão desta relatoria (id. 26631395) que deferiu em parte o pedido liminar apenas para autorizar a fixação de placa/cartaz no imóvel em disputa, com a indicação de que a área se encontra sub judice. Após o indeferimento do pedido de reconsideração (id. 26833316), as agravantes voltam aos autos para, em síntese, alegar que o agravado está descumprindo a decisão liminar dada neste agravo, porquanto iniciou várias obras na chácara invadida, promovendo alteração da situação fática da área em disputa. Anotam que a decisão desta relatoria consignou, de forma clara, “que o agravado não poderia fazer qualquer modificação no imóvel objeto de apreciação judicial devendo assegurar a conservação de fato do imóvel litigioso”. Afirmam que o agravado e seus funcionários ameaçaram o marido da agravante, ressaltando que a permanência de tais pessoas no imóvel invadido está provocando prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação a cada dia que passa, tendo em vista a informação de que pretendem promover o parcelamento irregular do solo, mediante a venda de lotes. Aludem a boletins de ocorrências policiais dando conta de que o agravado, que é policial militar, está agindo de forma irregular e cometendo, reiteradamente, diversos crimes. Acrescentam que, no dia 06.07.2021, dois funcionários/invasores do agravado foram conduzidos à delegacia e atuados em flagrante (Ocorrência Policial n. 126/2021 – DEMA), “em razão da supressão de árvores, camada vegetal e construções sem alvarás ou autorizações do poder público, fatos estes constatados na Chácara 27 que foi invadia pelo agravado conforme já noticiado e informado na presente Ação de Reintegração de Posse”, quando comprovado “que o agravado e invasor MARCO ANDRÉ VERNILE DOS SANTOS é a pessoa responsável que está dando ordens na Chácara 27 e que o mesmo se intitula como proprietário”. Juntam documentos e reiteram o pedido de tutela de urgência para a concessão de liminar reintegração de posse do imóvel ou, alternativamente, a determinação para que o agravado se abstenha de promover modificações no imóvel, “com qualquer construção, edificação, colocação de cercas ou parcelamento irregular do solo”. Pedem ainda a “citação do agravado por oficial de justiça” nos endereços indicados. Decido. Novamente, as razões trazidas nos petitórios não alteram a decisão desta relatoria. Deveras, pela documentação trazida, por último, neste feito, verificam-se fortes indícios de que o agravado pretende erigir construções na área objeto de disputa possessória. Contudo, a provável intenção de construir no local não remete a fato novo, apto a determinar nova análise da situação, sobretudo antes de oitiva do agravado. A decisão liminar dada neste agravo (id. 26631395), embora tenha feito breve alusão à necessidade de conservação da situação de fato do imóvel, não determinou qualquer medida para a paralisação de obras. Diversamente, a liminar foi concedida apenas para a fixação de letreiro no local contendo informação de que a área se encontra sub judice. Isso, claro, para resguardar eventuais direitos de terceiros. Cumpre consignar que a ausência de ordem judicial para a paralisação de obras no local e a conservação da situação fática do imóvel em disputa não significa que o agravado está autorizado, por esta instância recursal, a construir em área pública, ao que tudo indica, e sem autorização legal. Obviamente, o agravado assume todos os riscos por eventuais prejuízos, ao promover a edificação de área que poderá vir a perdê-la, caso evidenciado que exerce posse precária em face dos agravantes (arts. 1.218 e 1.219 do CC). Por isso, frise-se, a liminar dada neste agravo busca preservar eventuais terceiros de boa-fé. Nesse contexto, conforme pontuado na decisão indicada em id. 26833316, “A informação de que o agravado destruiu a placa/cartaz com a indicação de que a área está sub judice, deveras, é muito grave e poderá determinar a adoção de medidas mais enérgicas e eficazes para preservar, em especial, direitos de terceiros de boa-fé”. Contudo, segundo anotado naquele decisum, como o agravado ainda não fora intimado, não é possível afirma-se que esteja descumprindo a ordem judicial exarada nestes autos para a fixação de placa/cartaz no local. Logo, é necessário oitiva do agravado, o que requer intimação da parte para apresentar contraminuta. A propósito, a apresentação reiterada de petições nos autos, se não forem extremamente necessárias, apenas contribui para a demora da intimação da parte agravada, em prejuízo da regular marcha processual. Enfim, a alegação de construções em andamento pelo agravado, como fato novo, em certa medida, até fica prejudicada, em razão da autuação policial realizada (id. 27153411), o que, possivelmente, levará à paralisação de obras no local, ao menos, por enquanto. Indefiro o pedido de reconsideração. Diante da constituição de advogado (id. 96710935 na origem), apresentação de contestação (id. 96904559 na origem) e habilitação nos autos (id. 96850030 na origem), cadastre-se o nome do advogado do agravado e, em seguida, intime-se este por publicação para contraminuta. Após o prazo para apresentação de contraminuta, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para sua manifestação. Oportunamente, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator